Tribunal: TJSP
Processo: 1062360-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de agressões físicas. Matéria que não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação para redistribuição. Competência recursal atribuída a uma das Câmaras da Subsecção I da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, I.29, da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de agressões físicas. Matéria que não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação para redistribuição. Competência recursal atribuída a uma das Câmaras da Subsecção I da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, I.29, da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 694/2015, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.